Tribunal: TJDFT
Processo: 0752307-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0752307-78.2024.8.07.0000 Agravante : JOSÉ DEMÉTRIO DA SILVA OLIVEIRA Agravado : CEBRASPE Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Acessei os autos às 21h28. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por JOSÉ DEMÉTRIO DA SILVA OLIVEIRA contra o CEBRASPE, por meio da qual pretende o autor garantir o seu direito de realizar amanhã a prova da 2a Etapa do PAS/2023, malgrado tenha sido o seu direito à isenção da taxa de inscrição indeferido pelo réu, por falta de envio da documentação comprobatória da hipossuficiência econômico-financeira. O nobre Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília (plantão judicial) indeferiu o pedido de liminar, adotando os seguintes fundamentos: No mérito, embora o autor demonstre ser aluno da rede pública de ensino, com frequência de 90% às aulas, aspecto comprovado pela declaração do Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá, a análise do pedido demanda considerações mais amplas sobre os princípios que regem os certames públicos. O resultado definitivo da avaliação do pedido de isenção indica expressamente que "a solicitação não foi aceita, não foi enviada nenhuma imagem que comprove a documentação exigida em referência em desacordo com o Edital de abertura". A participação em processo seletivo público implica, por parte do candidato, a aceitação das regras estabelecidas no edital e a assunção das responsabilidades dele decorrentes. O edital, como lei interna do certame, estabelece obrigações recíprocas entre a instituição organizadora e os candidatos, criando um vínculo que deve ser respeitado por ambas as partes. O princípio da isonomia, pedra angular dos certames públicos, exige que todos os candidatos se submetam às mesmas regras e condições. A flexibilização das normas editalícias para um candidato específico, ainda que por razões humanitárias, representa violação à igualdade de tratamento que deve ser dispensada a todos os participantes. Nesse sentido, permitir que o autor participe do certame sem ter cumprido tempestivamente as exigências documentais estabelecidas no edital significaria conferir-lhe tratamento privilegiado em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente os prazos e requisitos estabelecidos, ou daqueles que, em situação similar, tiveram seus pedidos de isenção indeferidos por não apresentarem a documentação no momento oportuno. A intervenção judicial em regras de concurso deve se limitar ao controle de legalidade, sendo vedada a criação de regras diferentes daquelas previstas no instrumento convocatório. Não há nos autos qualquer comprovação de que os documentos foram efetivamente apresentados no prazo editalício ou que houve impossibilidade de sua obtenção junto à instituição de ensino. O autor limita-se a afirmar que "é estudante de escola pública", sem demonstrar o cumprimento tempestivo das exigências formais do certame. A concessão de isenção de taxa em concurso público, embora relevante do ponto de vista social, deve observar as regras do edital, em respeito aos princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito. Contra o decisum, sobreveio o agravo em análise. Nesse juízo de cognição inicial, comungo deste douto entendimento. Em que pese milite em favor do agravante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que a prova do PAS ocorrerá amanhã, a negativa ventilada pelo CEBRASPE à isenção da taxa de inscrição requerida pelo agravante está devidamente fundamentada. Ao que consta, o agravante não comprovou preencher os requisitos do edital de abertura PAS com vistas a ficar isento do pagamento da inscrição. Lado outro, não se está discutindo na origem se o agravante é hipossuficiente do ponto de vista econômico, inclusive, por estar matriculado em instituição pública de ensino, mas se efetivamente comprovou tal fato para fins de isenção da taxa de inscrição do PAS, nos termos do edital de abertura do certame. No mais, não há prova inequívoca que evidencie a probabilidade do direito invocado pelo agravante de que teve uma segunda inscrição no PAS deferida. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao fim, encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 7 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial